Tribunal: TJBA
Processo: 8033109-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033109-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA SIMOES PESSOA, VANESSA CASTILHA MANEZ, FABIANO FERRARI LENCI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elson Rodrigues da Silva contra sentença que consolidou a propriedade plena do veículo Chevrolet Classic Life/LS 1.0, ano/modelo 2014/2015, em favor da administradora de consórcios, em razão de inadimplemento contratual.

O apelante deixou de pagar a partir da parcela nº 23, vencida em 22/11/2020, acumulando débito de R$ 9.684,80.

A ação de busca e apreensão foi instruída com contrato de alienação fiduciária, planilha de débito e notificação extrajudicial com AR.

O veículo foi apreendido em 12/11/2021 e entregue ao fiel depositário.

O réu contestou, alegando ausência de notificação válida, abusividade contratual, cerceamento de defesa e conexão com ação revisional.

Sentença julgou procedente o pedido autoral, consolidando a propriedade do bem ao credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(
iii
) verificar a existência de prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (art. 99, § 3º, CPC/2015). Ausente prova em sentido contrário, o benefício deve ser concedido.

O apelante reside em localidade economicamente humilde, sem comprovação de capacidade financeira para arcar com as custas. Concedida a gratuidade da justiça.

O julgamento antecipado da lide é autorizado pelo art. 355, I, do CPC/2015, quando não há necessidade de produção de outras provas. O contrato e documentos juntados são suficientes para o julgamento.

A perícia contábil requerida é desnecessária, pois o contrato de consórcio não prevê juros remuneratórios ou capitalização, conforme jurisprudência consolidada.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a dispensabilidade da prova, conforme precedentes do STJ.

Inexiste conexão ou prejudicialidade externa entre ação revisional e busca e apreensão, conforme entendimento pacificado do STJ (Tema Repetitivo 1132).

A mora foi validamente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e Tema Repetitivo 1132/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. Agravo interno provido para concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e prevalece na ausência de prova em sentido contrário.

O julgamento antecipado da lide é válido quando os autos estão suficientemente instruídos.

Não há conexão ou prejudicialidade externa entre ação revisional e ação de busca e apreensão.

A mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente de quem a receba.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LXXVIII;

CPC/2015,
arts
. 4º, 98, 99, § 3º, 355, 370, 373, 927, III;

Decreto-Lei 911/1969,
arts
. 2º, § 2º; 3º, §§ 1º a 4º;

Lei 11.795/2008,
arts
. 5º, § 3º; 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1132, REsp 1.951.888/RS, j. 09/08/2023.

STF, RE 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/09/2020.

TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13/06/2022.

TJMG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23/04/2019.

TJRJ, AI 00882778420238190000, Rel. João Batista Damasceno, j. 07/02/2024.

TJBA, AC 0306006-95.2012.8.05.0039, Rel. Telma Laura Silva Britto, j. 01/06/2021.

TJCE, AC 0240456-31.2021.8.06.0001, Rel. Everardo Lucena Segundo, j. 09/11/2022.

TJMG, AC 50004586420168130702, Rel. Mota e Silva, j. 05/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos a Apelação Cível
nº
8002647-59.2019.8.05.0191
,no qual figura como Apelante

ELSON RODRIGUES DA SILVA
e Apelado
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.